Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia a paciente.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso, nas duas procuras ao leito de UTI a paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendida em nosocômio particular e, somente depois da internação, reivindicou a tutela jurisdicional para ser incluída no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhada para um leito de terapia intensiva da rede pública de saúde.
7. Na hipótese, há peculiaridades que afastam a mora do ente público. Inicialmente, quando da primeira tentativa de internação, a paciente, hospitalizada desde 1o/05/2023, buscou a tutela do Estado dois dias depois (03/05/2023), obtendo alta média logo em seguida, 04/05/2023. Ou seja, quando deferida em parte a tutela de urgência, em 08/05/2023, a requerente não mais necessitava da internação e mesmo assim não comunicou tal circunstância nos autos, mesmo tendo prestado informações no dia seguinte à alta médica (ID 49297204). Em seguida, ao requerer novamente a disponibilização de leito hospitalar, em 23/05/2023, preferiu novamente o nosocômio privado e esclareceu posteriormente nessa segunda oportunidade que também não procurou previamente a rede pública de saúde (ID 49298286).
8. A orientação desse Colegiado em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável. A exemplo, cito o acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, julgado em 14/07/2023.
9. Portanto, inexistiu conduta omissa ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.